Tribunal: TJBA
Processo: 0500267-33.2016.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº 0500267-33.2016.8.05.0229

FORO: SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA – 1ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE: ROMÁRIO SANTANA DOS SANTOS

DEFENSORA PÚBLICA: MANUELA DE SANTANA PASSOS

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
KARINA DA SILVA SANTOS

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
SILVANA OLIVEIRA ALMEIDA

ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
FORAM COMPROVADAS PELO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO (ID 62340143, FL. 5), LAUDOS DE CONSTATAÇÃO (ID 62340143 - FL. 7) E DEFINITIVO (ID 62341116 - FL. 1), OS QUAIS CERTIFICARAM A CAPTURA DE 20 (VINTE) BUCHAS, 04 (QUATRO) DOLÕES E 01 (UMA) LATA DE QUEIJO CONTENDO MACONHA, TODOS PESANDO, AO TOTAL, 150 (CENTO E CINQUENTA) GRAMAS, BEM COMO PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO, QUAIS SEJAM, OS IPCS GLAUBO NOVAIS MARQUES E ALTEMIR DOS SANTOS DIAS.

2. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. EM RAZÃO DA EXCLUSÃO DA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, QUAL SEJA, OS ANTECEDENTES, REDUZIU-SE A REPRIMENDA INICIAL AO SEU PATAMAR MÍNIMO DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO.

3. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA LEGAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. EM CONSULTA AO SISTEMA SAIPRO VERIFICOU-SE QUE O PROCESSO PARADIGMA AO QUAL SE REFERIU O MAGISTRADO, OS AUTOS APENSOS Nº
0000265-57.2013.805.0090, EM VERDADE, TRATAM APENAS DA PRISÃO
EM FLAGRANTE E DA HOMOLOGAÇÃO DA PREVENTIVA
DO RÉU, SENDO OS AUTOS PRINCIPAIS, OS DE Nº 0000736-10.2012.8.05.0090, ATINENTES À AÇÃO PENAL QUE TRATA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NESSES ÚLTIMOS AUTOS, MIGRADOS PARA O PJE1G, HOUVE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO, CUJA PUNIBILIDADE DO RÉU FOI POSTERIORMENTE EXTINTA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ASSIM, INEXISTINDO CONDENAÇÃO ANTERIOR CONTRA O RÉU, EXCLUI-SE O ÚNICO ÓBICE AO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, QUAL SEJA, A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS, POSSIBILITANDO AO INSURGENTE A APLICAÇÃO DA MINORANTE PRETENDIDA, CUJA FRAÇÃO REDUTORA FOI FIXADA EM 1/2 (UM MEIO), EM RAZÃO DA NATUREZA E DA QUANTIDADE RAZOÁVEL DOS 150 (CENTO E CINQUENTA) GRAMAS DE MACONHA APREENDIDOS.

4. PLEITO DE APLICAÇÃO DE REGIME ABERTO. PROCEDÊNCIA.
A
ALTERAÇÃO NO QUANTUM DA PENA FINAL APLICADA
PARA
02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO DEMANDA A FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO, NA FORMA DO ART. 33, §2º, ”C”, DO CP.

5. PLEITO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL NA SEGUNDA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ANTE A AUSÊNCIA CERTIFICADA DE DADOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS SOBRE O TEMPO DE PRISÃO E O AGIR DO INSURGENTE NO CÁRCERE, FAZ-SE NECESSÁRIO O ENCAMINHAMENTO DA REFERIDA PRETENSÃO AO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS, ÓRGÃO QUE POSSUI INFORMAÇÕES MAIS CONSOLIDADAS SOBRE A PRISÃO DO RÉU.

6. PLEITO DE EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTE INTERESSE RECURSAL DO INSURGENTE PELO FATO DA REFERIDA PRETENSÃO JÁ TER SIDO ATENDIDA, CONFORME SE OBSERVA DO ID. 62341183, DO PJE 1G.

7. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO PARCIAL E PELO PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO PARA REDUZIR A PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL, RECONHECER O TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE 1/2 (UM MEIO) E ALTERAR O REGIME DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO, REDIMENSIONANDO-SE A REPRIMENDA FINAL APLICADA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0500267-33.2016.8.05.0229
da Comarca de
Santo Antônio de Jesus
/Ba, sendo Apelante, ROMÁRIO SANTANA DOS SANTOS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER EM PARTE o Recurso e em PROVER EM PARTE a Apelação para reduzir a pena-base ao mínimo legal, reconhecer o tráfico privilegiado na fração de 1/2 (um meio) e alterar o regime de cumprimento, redimensionando-se a reprimenda para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, cumulada ao pagamento da pena pecuniária proporcional de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Ao final, a pena privativa de liberdade foi substituída por
02 (
duas
)
restritivas de direitos, a critério do Juízo da Vara das Execuções Penais,

consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator